Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, prescrito no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, representa delito de mera conduta e perigo abstrato, sendo dispensável para sua configuração a ocorrência de um resultado naturalístico, porquanto se trata de dano presumido. O bem jurídico especialmente tutelado por referida lei é a incolumidade pública, garantindo a segurança do cidadão e paz social.
2. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, é dotado de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
3. Não prospera a tese de insuficiência de provas, devendo ser mantida a sentença condenatória, quando comprovadas a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003.
4. Para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 08 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.